Tribunal: TJMT
Processo: 1049702-49.2024.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1049702-49.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (AGRAVANTE), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVADO), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), MAYARA SOUZA DA SILVA - CPF: 045.647.551-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR BOVINO. TESE FIRMADA NO TEMA 1122 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, por estar o acórdão recorrido em conformidade com a tese firmada no Tema 1122/STJ.

A decisão agravada entendeu aplicável ao caso o entendimento de que concessionárias respondem objetivamente por danos causados por presença de animais em rodovias
.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se

a tese do Tema 1122/STJ, que trata de responsabilidade por acidentes causados por
animais domésticos
, é aplicável ao caso.

III. Razões de decidir

4.
A concessionária responde objetivamente
por acidente causado por animal doméstico que invade a rodovia e causa acidente automobilístico
, apesar de localizado o proprietário do semovente
.

5
. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, e os argumentos recursais não demonstram razões para sua alteração.

IV. Dispositivo e tese

6
. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A tese firmada no Tema 1122/STJ aplica-se a acidentes causados por animais
domésticos
, diante da responsabilidade objetiva da concessionária
, ainda que localizado o proprietário do semovente.
"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, art. 1.030, I, “b”; CDC,
arts
. 14, § 3o, I, e 22.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.908.738/SP (Tema 1122), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Corte Especial, j. 21.08.2024,
DJe
26.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou

seguimento
ao Recurso Especial, com fulcro no art. 1.030, I, “b”, do CPC (
Tema 1122/STJ
).

A agravante alega necessidade de reforma da decisão agravada pois
“a concessionária demonstrou de maneira inequívoca que o acidente foi causado pela invasão repentina de um animal bovino na pista, configurando um evento imprevisível e inevitável, ainda que todas as medidas de segurança tivessem sido regularmente adotadas. 1
5
. Assim, independentemente de qualquer inspeção no trecho, não seria possível evitar que o animal passasse pela pista. Importante ressaltar que o Tema 1.122 não determinou que mesmo se estivesse presente uma excludente de responsabilidade, a Concessionária seria responsabilizada. Ou seja, o Tema 1.122 não impossibilita a aplicação de excludente de responsabilidade, que foi o que ocorreu no presente caso.
”

Ao final, postula pelo provimento do recurso (id.
344662875
).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id.
344846889
.

Contrarrazões id.
350447899
.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou

seguimento
ao Recurso Especial, com fulcro no art. 1.030, I, “b”, do CPC (
Tema 1122/STJ
).

Em resumo, a agravante interpôs Recurso Especial
com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal.

Da análise dos autos, conclui-se que o acórdão impugnado está em conformidade com o julgamento dos recursos paradigmas
(Tema 1122/STJ). Ficou registrado que
conforme
decidido no Tema n. 1.122 pelo STJ
a agravante responde objetivamente (art. 37, §6o, da CF) por acidente causado por animal doméstico
que invade a rodovia e causa acidente automobilístico,
em razão
da comprovação de falha em não inspecionar devidamente as condições de tráfego da rodovia e sua manutenção.

Ademais, impende mencionar que, conforme o referido Tema,
a
Concessionária Rota do Oeste S.A.
é responsável pelo dano causado,

indepen
dente de culpa, apesar de localizado o proprietário do semovente.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática de recursos repetitivos – Tema 1122 do STJ

A recorrente alega violação ao artigo14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor; artigo 373, II, do Código de Processo Civil e artigo 927, parágrafo único do Código Civil, amparada na assertiva de que cumpriu o dever de vistoria, foi demonstrada a aplicabilidade das excludentes de responsabilidade, uma vez que não houve falha ou má prestação dos serviços por parte da Concessionária, além de estar comprovada a culpa exclusiva de terceiros.

A questão abordada foi afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária
a
sua aplicação no caso.

Isso porque, o STJ por ocasião do julgamento do REsp 1908738/SP – Tema
1122 ,
firmou a seguinte tese:
“As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões”
[
g.n
.].

Nesse aspecto, o órgão fracionário deste E. Tribunal examinou o cotejo probatório, para concluir pela responsabilidade da concessionária responsável pela rodovia, quanto ao acidente de trânsito envolvendo animal na pista de rolamento, in
casu
, um cavalo, consignando as seguintes ponderações nas razões de decidir:

“Como já mencionado, o STJ pacificou o entendimento sobre o tema ao julgar o Tema 1.122, estabelecendo a responsabilidade objetiva das concessionárias de rodovias pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais nas pistas de rolamento. Essa responsabilidade encontra fundamento no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, que estabelece a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, bem como no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 25 da Lei no 8.987/95 (Lei das Concessões). O art. 25 da Lei no 8.987/95 é claro ao dispor que "incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade." No caso em análise, está comprovado pelos documentos juntados aos autos que o acidente ocorreu devido à presença de um animal bovino na pista de rolamento da BR-163, rodovia administrada pela apelante, fato que sequer foi impugnado no recurso de apelação, o que configura falha na prestação do serviço e enseja sua responsabilização pelos danos causados. Para justificar a ausência de responsabilidade, a apelante argumenta que cumpriu todas as suas obrigações contratuais, realizando inspeções periódicas no trecho da rodovia dentro do prazo de 90 minutos estabelecido no Programa de Exploração da Rodovia (PER), e que a presença de animais na pista configura caso fortuito ou força maior, excludente de sua responsabilidade. Ocorre que o cumprimento do prazo contratual de inspeção da rodovia não é suficiente para eximir a concessionária de sua responsabilidade, pois o risco de invasão de animais na pista é inerente à atividade e exige medidas preventivas eficazes, como a instalação e manutenção adequada de cercas ao longo da rodovia, a criação de passagens de fauna e a sinalização apropriada. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a presença de animais na pista não configura caso fortuito ou força maior, mas sim fortuito interno, relacionado aos riscos do empreendimento, não servindo como excludente de responsabilidade”
.

Nesse contexto, constata-se que o aresto impugnado foi proferido em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, portanto, é o caso de negativa de seguimento do recurso.

Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC (Tema 1122).”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
se denota
que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1.122/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026